Tribunal: STF
Processo: HC 70564
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
PENA  - INDIVIDUALIZAÇÃO.  Sendo favoraveis os aspectos
ligados  a primariedade, aos bons  antecedentes, a conduta social e a
personalidade  dos agentes  e revelando  a prova  do fato criminoso o
mesmo  indice de  periculosidade, premeditação,  frieza de proposito,
audacia,  crueldade  e  o  resultado  irreparavel,  nada  impede que,
explicitando  tal quadro, o Juízo  caminhe para a fixação de idêntica
pena.   O  instituto   da  individualização   da  pena   não  sugere,
necessariamente, apenações em quantitativos diversos.